Tribunal: TJSP
Processo: 2253681-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253681-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante OLÍMPIO
CARLOS CORREDATTO BARCIELLA, são agravados BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTO S/A e GRUPO RECOVERY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253681-03.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AG. INST. No 2253681-03.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO (2a VC)
AGTE: OLÍMPIO CARLOS CORREDATTO BARCIELLA
AGDOS: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A E GRUPO RECOVERY

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
JD 1o GRAU: GUILHERME KIRSCHNER
VOTO No 26.901
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E
MORAL. Pleito de assistência judiciária deduzido por pessoa
física. Agravante que demonstrou que aufere renda líquida inferior
a dois (2) salários mínimos mensais. Ausência de indícios de
suficiência de capacidade financeira que justifica a concessão da
gratuidade requerida. Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por OLÍMPIO CARLOS CORREDATTO BARCIELLA
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de
indenização por danos material e moral c. c. obrigação
de fazer que move contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO
S/A e GRUPO RECOVERY
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, que indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuita e concedeu ao agravante
o prazo de dez dias para recolhimento das custas
iniciais, sob pena de extinção.
Alegou, em síntese, que é responsável pela
manutenção
de
sua
família;
que não possui renda
suficiente para o pagamento das despesas processuais sem
comprometer sua subsistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253681-03.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Foi deferido o efeito suspensivo pretendido
(fls. 35/36).
O agravado deixou transcorrer in albis o
prazo para apresentação de contraminuta (fls. 44).
É o relatório.
O
recurso
preenche
os
requisitos
de
admissibilidade, eis que o tema se ajusta à hipótese
prevista no inciso V do art. 1.0151 do Código de
Processo Civil/2015.
Insurge-se o agravante, tão só, contra o
indeferimento dos benefícios da justiça gratuita,
aduzindo que preencheu os requisitos previstos no art.
98 do Código de Processo Civil/2015.
No caso em análise observa-se que não se
tem, ao menos por ora, elementos que comprovem que o
agravante reúne condições financeiras para suportar as
despesas do processo, inexistindo provas que afastem a
presunção que milita em seu favor.
O agravante instruiu os autos com a
declaração de hipossuficiente (fls. 9), bem como com
documentos aptos a demonstrar que é vigia patrimonial,
auferindo renda líquida mensal de R$1.379,03 (um mil,
trezentos e setenta e nove reais e três centavos -
fls. 31/33), valor inferior a dois salários mínimos,
não existindo, objetivamente, elementos que demonstrem
o contrário.
Como se vê, os documentos juntados pelo
agravante são suficientes para comprovar a condição de
1 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre: V rejeição do pedido de gratuidade
da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253681-03.2019.8.26.0000 -Voto no
4
hipossuficiência e, portanto, deve o benefício ser
concedido. Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para conceder ao agravante os
benefícios da assistência judiciária gratuita.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR